Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722059-68.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO APELADO: HELIO SILVA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por João Batista Fernandes do Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 33572702). Esta Relatoria proferiu despacho para determinar que o apelante recolhesse em dobro o preparo do recurso, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção (id 33955037). O prazo transcorreu sem qualquer manifestação (id 34327366). É o relatório. Decido. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento, todavia, aplica-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), o qual determina que o juiz deve, antes de não conhecer do recurso, dar uma chance ao recorrente. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). Foi oportunizada ao apelante, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, inclusive sob pena deserção. Não houve, contudo, qualquer manifestação. A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única, vale dizer, deve a parte primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque essa incumbência já deveria ter sido observada no momento da interposição do próprio recurso. Vê-se que o recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e, nesses termos, não pode ser admitido, razão pela qual é aplicável ao caso o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da apelação por manifesta inadmissibilidade, conforme art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator